Tribunal: TJMT
Processo: 1002768-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002768-60.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTO INDEPENDENCIA LTDA - CNPJ: 00.426.741/0001-39 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.250.724/0001-11 (EMBARGANTE), RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA - CPF: 024.908.341-85 (ADVOGADO), BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ - CPF: 041.604.031-40 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002768-60.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: POSTO INDEPENDENCIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA –

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a contradição apontada e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002768-60.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: POSTO INDEPENDENCIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora embargante para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Monitória e limitar o montante do título executivo judicial à importância constante nos cupons fiscais, à exceção apenas daquele tido por ilegível, atingindo a quantia de R$2.676,05, que deverá ser atualizada.

A embargante alega contradição no aresto, pois
“desde o início de sua defesa, a Empresa Embargante afirma que as assinaturas apresentadas nos cupons são de terceiras pessoas, alheias a sociedade. Se a assinatura apresentada é da esposa do Sr. Gilson e ela não se encontra no quadro social, por óbvio, é estranha ao quadro da sociedade”
.

Diz que, por isso, não subsiste a fundamentação de que esse argumento configura inovação porque foi melhor tratado na via recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002768-60.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: POSTO INDEPENDENCIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega contradição no aresto, pois desde o início ela teria afirmado que as assinaturas constantes nos cupons fiscais são de terceiras pessoas, alheias à sociedade. Assim, aduz que não subsiste a fundamentação de que apenas na via recursal apresentou mais detalhes desse fato e por isso era vedado o enfrentamento, sob pena de supressão de instância.

A esse respeito, ficou consignado o seguinte no acórdão:

“O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que a apelante usufruiu dos serviços que prestou em 3-4-2017, 29-4-017 e 31-5-2017, mas não efetuou os respectivos pagamentos, no valor de R$2.819,40 (que, atualizados, totalizariam R$3.332,20), conforme Notas Fiscais Eletrônicas n. 000.008.885, 000.009.018 e 000.009.162 (Ids n. 98877958, 98877959 e 98877960), cujos cupons fiscais também foram devidamente anexados.

Nos Embargos Monitórios, a apelante afirma que não tem nenhuma relação jurídica com a apelada. Diz que “ele e o Sr. Gilson Tenório (sócio na época), haviam combinado de abastecer somente no posto Masut, tanto que desconhecia esse débito até a data que foi citado, jamais imaginou que o Sr. Gilson tivesse feito cadastro na Embargada. Tanto que as notas apresentadas não possuem assinatura do embargante, ou seja, os abastecimentos são de origem doméstica e pessoal do Sr. Gilson Tenório e sua família, não tendo relação comercial com a pessoa jurídica da Rodotempo, e muito menos do Sr. Ronaldo.” (Id n. 98878006 – pág. 2).

Acrescenta que se trata de documentos sem comprovantes de entrega do produto, pois os cupons fiscais que foram anexados estariam ilegíveis, o que inviabilizaria a verificação da efetiva prestação do serviço, sendo inidôneos para instruir a presente Monitória.

Destaca que, mesmo estando ilegíveis, “verifica-se que os documentos juntados pela Embargada se denota que eles são de cunho pessoal de quem assinou, portanto, do Sr. Gilson e sua esposa, não havendo como cobrar do Embargante, dívida não corresponde a empresa que o mesmo é sócio” (Id n. 98878006 – pág. 9).

Exceto em um dos cupons fiscais trazidos no Id n. 98877958, nos demais a leitura é viável, sobretudo do valor e da assinatura de recebimento.

Como nos Embargos à Monitória a apelante alega apenas de forma superficial que os cupons fiscais foram assinados por Gilson e sua mulher, sem, no entanto, nem mesmo indicar especificamente quais seriam de um ou de outro, não há como deixar de aceitá-los como prova da prestação do serviço de fornecimento de combustível, até mesmo em decorrência da aplicação da teoria da aparência
.

Ademais, somente no Recurso é que a apelante sustenta mais claramente que tais documentos foram assinados por sócio não administrador e por uma terceira pessoa, estranha aos quadros da sociedade, “que aparentemente se chama ‘Luana’” e que “se verifica ao menos três assinaturas diferentes, sendo que o Apelado aplica todas elas à Apelante, que, na época, tinha apenas dois sócios”. E mais, que “sabe-se que a Apelante trabalha com veículos pesados, abastecidos com Diesel, no entanto todos os cupons juntados aos Autos são de Etanol e Gasolina, contendo, inclusive, uma água mineral em um dos cupons, mais uma vez demonstrando a inexistência de relação entre as partes”.

Logo, constata-se que a apelante trouxe teses novas no Recurso, as quais não podem ser admitidas, sob pena de incidir em indevida supressão de instância
.

Assim, o montante devido deve ser resultante da soma dos valores expressos em todos os cupons fiscais, ressalvado somente aquele reconhecidamente ilegível, já assinalado anteriormente”.
(Sem destaque no original).

Como visto, a Câmara concluiu que nos Embargos à Monitória a arguição de que os cupons fiscais foram assinados por Gilson e sua mulher é superficial, sem especificação de quais teriam sido por um e por outro, por esse motivo não foram aceitos como prova da prestação do serviço de combustível, e adotou a teoria da aparência.

O fundamento de inovação recursal é apenas complementar.

E mais, como ensina Fredie Didier Júnior, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...). (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4-5-2012, sem destaque no original).

E não é essa a hipótese da lide, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As razões expostas no aresto são claras e coerentes; apenas o desfecho dado à causa foi diverso do pretendido pelo ora embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, e o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021